Tribunal: STF
Processo: AI 368077
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: ISS: incidência sobre serviços de distribuição de encartes
de propaganda de terceiros por jornais e periódicos: inexistência da
 imunidade prevista no artigo 150, VI, d, da Constituição:
precedente (RE 213.094, Galvão, DJ 15.10.99)